Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-78.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002629-78.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCUS AUGUSTO GIRALDO MACEDO
PACIENTE: MOSLEY DOS SANTOS SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MOSLEY DOS SANTOS SOUZA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (autos n. 1000330-59.2022.811.0023), que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante aduz que: 1) não há provas da materialidade delitiva, haja vista o paciente ser motorista de aplicativo e as substâncias entorpecentes foram encontradas em “local de fácil acesso aos passageiros”; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está baseada em termos genéricos e hipotéticos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do CPP; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP [doc. digital n. 118371971].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Ao contrário do alegado pelo impetrante, os autos mostram que MOSLEY DOS SANTOS SOUZA foi preso em flagrante delito, junto com Michael Douglas Antunes de Oliveira, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Valho-me do boletim de ocorrência n. 2022.40185 para melhor elucidação dos fatos:
“[...] esta equipe de força tática recebeu informações que um veículo Chevrolet ônix de cor prata estaria carregado com entorpecente e estaria trafegando br-163 sentindo sinop/peixoto de Azevedo; QUE de posse de tais informações esta equipe de FT iniciou patrulhamento tático na entrada da cidade de peixoto de Azevedo; QUE deparamos com um veículo com as mesmas características acima descrita, fora realizando a abordagem e durante a busca fora localizado no forro lateral do lado esquerdo do porta-mala uma porção grande de substância análoga a maconha, no porta luvas fora localizado uma porção grande de substância análoga a pasta base e uma média de cocaína” (doc. digital n. 118371979).
Embora o impetrante alegue que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e a prova da materialidade delitiva.
Ao reverso do argumento trazido – no sentido de que parte da droga estava alocada em local acessível e que o coacusado, Michael Douglas, a escondeu enquanto o paciente utilizava o banheiro –, o relatório de investigação elaborado pelos policiais civis mostra que se tratava de local “de difícil acesso”. Confira-se:
“[...] a droga encontrada no veículo [...] estava acondicionada no forro lateral esquerdo [...] conforme foto retirada. Informo também que, na qualidade de investigador plantonista, no ato de recebimento dos conduzidos, entrevistei os policiais militares condutores sobre o local de armazenamento da droga e fui informado que ela estava escondida no compartimento do forro lateral [...] o qual teve que ser removido para ser encontrada e no porta-luvas do veículo. Diante disso, entendo, em resposta à indagação feita [...] que o local onde a droga foi armazenada era de difícil acesso, circunstância que nos leva a crer o possível envolvimento do titular do veículo no transporte dos entorpecentes” (doc. digital n. 118371979).
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada, trago precedente da Corte Cidadã:
“[...] Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]” (AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.
Durante a realização da audiência de custódia realizada em 15 de fevereiro de 2022, a autoridade coatora, após parecer favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“[...] a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria da traficância, restando evidenciado que os flagranteados transportavam, traziam consigo 03 (três) porções grandes de substâncias análogas a maconha e pasta base de cocaína.
No que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, já que os autuados demonstram comportamento voltado à prática de crimes, conforme certidões de antecedentes acostadas nos Ids. 75891897 e 75891898.
Dessa forma, a postura criminosa dos autuados está patente e a possibilidade de reiteração do delito é concreta, inclusive para fim de praticar a traficância, fatos estes que demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal, sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar dos referidos autuados é conveniente à instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração.
Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas diligências) o fato de os autuados, com fortes indícios de serem traficantes de drogas, permanecerem no meio social.
[...]
Destarte, cumpre consignar que, considerando a natureza e gravidade do crime em tese perpetrado pelos autuados e a probabilidade concreta de reiteração criminosa, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente os fundamentos para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da lei penal [...]”.
Como se vê, o juízo mostrou, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar em razão da gravidade do crime [por se tratar de tráfico intermunicipal e pela grande quantidade de entorpecente apreendido] e de o paciente possuir outros registros criminais em sua folha de antecedentes.
De fato constatei, por meio de consulta realizada no sistema de andamentos processuais deste Tribunal (SIAP), que ele possui mesmo outras anotações: o inquérito policial n. 1002728-87.2020.811.0042 (Código 11726900), em que está sendo investigado pela prática de estelionato e o Termo Circunstanciado n. 1016238-62.2021.811.0001 (Código 12322929), autuado em razão do cometimento do delito de direção perigosa (art. 311, do CTB).
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente para garantir a ordem pública. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Esta Corte Superior entende ser bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública [...]” (STJ, AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, “eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva” (HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente o laudo preliminar ou outro documento para constatação da quantidade do entorpecente apreendido – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.